Tribunal: TJDFT
Processo: 0702765-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO AZACITIDINA. SINDROME MIELODISPLASTICA. NÃO RECOMENDADO PELA CONITEC. NOTA TÉCNICA NATJUS DESFAVORÁVEL. REQUISITOS TEMAS N. 6 E 1.234 STF. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 300 do CPC, para a concessão da tutela de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Deve levar em consideração, ainda, a reversibilidade dos efeitos da decisão, consoante o § 3° do mesmo artigo.
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Temas n. 6 e 1234 estabeleceu quais são os requisitos necessários para a concessão de medicamento não incorporado ao SUS.
3. A CONITEC (Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia no SUS) avaliou o medicamento AZACITIDINA no tratamento de pacientes com síndrome mielodisplástica de alto risco, concluindo por não recomendar a incorporação no SUS (PORTARIA SECTICS/MS No 57, DE 14 DE NOVEMBRO DE 2024).
4. O NATJUS manifestou-se como não favorável à demanda em especial diante do não esgotamento das alternativas terapêuticas disponíveis no SUS.
5. Inexistente a probabilidade do direito, deve ser mantida a decisão de origem que não concedeu a tutela antecipada.
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.